Tribunal: TJDFT
Processo: 0703906-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703906-55.2018.8.07.0001 RECORRENTE: TG RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA RECORRIDO: MARIANA PALIS HORTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. INOCORRÊNCIA. PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. LEGALIDADE. EXTINÇÃO DO CONTRATO POR INTERESSE DO ADQUIRENTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL ABUSIVA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL A SER RETIDO. COMISSÃO DE CORRETAGEM E TAXA SATI. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC. AUSÊNCIA DE MORA DO FORNECEDOR. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. É legítima a previsão de prazo de tolerância em contratos de compra e venda de imóvel, notadamente porque livremente pactuada entre as partes, diante da probabilidade de possíveis contratempos durante a execução da obra, com respaldo no art. 48, § 2o, da Lei 4.591/1964. 2. Reputada válida a cláusula contratual que previa o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias corridos, afasta-se a mora da construtora, pois o empreendimento foi entregue, com habite-se, dentro da data prevista contratualmente. 3. Ainda que a rescisão contratual tenha ocorrido sem a culpa da fornecedora, a multa contratual em percentual que alcança mais de 60% (sessenta por cento) dos valores pagos é, na hipótese específica dos autos, conforme inteligência do art. 51, IV, da Lei n. 8.078/90, abusiva e incompatível com a boa-fé objetiva. Diante de tal quadro, revela-se pertinente a revisão judicial operada na origem para o patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações adimplidas. 4. Consoante entendimento firmado pelo c. STJ no julgamento do Recurso Repetitivo n. 1.551.956/SP, aplica-se a regra do art. 206, § 3o, IV, do CC, quanto ao prazo prescricional da pretensão de restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem e taxa SATI, tendo em vista que a extinção do vínculo contratual não decorre de mora imputada à construtora. No caso em tela, a ação foi ajuizada após o transcurso do prazo prescricional trienal, ensejando o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. 5. Ainda que não restasse configurada a prescrição da pretensão, restou comprovado que o contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção se aperfeiçoou com intermediação de corretor e que as partes ajustaram o pagamento da comissão pelos adquirentes. É devida, portanto, a comissão de corretagem tal como contratada, conforme inteligência dos arts. 724 e 725 do Código Civil (REsp 1.599.511/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos). 6. Se o serviço de intermediação foi pago e realizado, pretender que o pagamento da comissão de corretagem seja devolvido não encontra amparo na lei ou nos princípios éticos que vinculam os contratantes, segundo a expressa disposição normativa do art. 422 do CC. 7. O termo inicial dos juros de mora da restituição dos valores pagos é, na hipótese, a data da citação, em conformidade com o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 2016.00.2.048748-4, julgado pela Câmara de Uniformização do TJDFT, que deve ser aplicado ao caso em apreço por força do art. 985, I, do CPC. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 423 e 424, ambos do Código Civil, sob o argumento de que a restituição de valores deverá observar a disposição contratual expressa no contrato de compra e venda, da qual ambas as partes encontravam-se plenamente cientes quando da assinatura do contrato, a qual deve ser operada em no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pela recorrida. Requer que as publicações sejam veiculadas exclusivamente em nome dos advogados JOÃO AUGUSTO BASÍLIO, OAB/DF 28.970, e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta aos artigos 423 e 424, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: O contrato firmado entre as partes assim disciplina a hipótese de desfazimento do contrato quando o adquirente estiver em mora (cláusula 6.4 – ID 12235830), estipulando a devolução de 30% (trinta por cento) se pago até 10% (dez por cento) do preço total da venda; 40% (quarenta por cento) se pago de 10,1% (dez vírgula um por cento) a 30% (trinta por cento), a devolução seria de 40% (quarenta por cento) do preço total da venda, e assim por diante. A toda evidência, os percentuais propostos para devolução são diminutos, e, conforme inteligência do art. 51, IV, da Lei n. 8.078/90[2], revelam-se abusivos e incompatíveis com a boa-fé objetiva. Assim, a redução da cláusula penal para 10% (dez por cento) do valor já despendido pela parte autora, imposta pelo Juízo de origem, encontra ressonância no princípio da razoabilidade, atende aos interesses das construtoras de indenizá-las de eventuais despesas decorrentes do distrato, bem como evita seu enriquecimento sem causa, haja vista que poderá renegociar o bem, o que impede o desequilíbrio contratual, à luz dos arts. 6°, V, c/c, 51, IV, §1o, III, da Lei n. 8.078/90[3] e 413 do Código Civil[4]. Importante ressaltar que, como bem anotado pelo Juízo de origem, “a parte autora não teve a posse do imóvel, de modo que o patrimônio da parte ré não ficou comprometido com o fim do contrato, pois durante a vigência do contrato recebeu o preço devido, e após a resolução, não teve perda financeira” (ID 15155953). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de majoração dos honorários, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações sejam veiculadas exclusivamente em nome dos advogados JOÃO AUGUSTO BASÍLIO, OAB/DF 28.970, e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023